Tribunal: STF
Processo: HC 257804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de calúnia. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Fermino Grosso contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.869.553/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial (evento 15). 



    O paciente foi condenado à pena de 01 ano e 06 meses de detenção pela prática do crime de calúnia, previsto no art. 138 c/c art. 141, III, e §2º, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade pela mesma duração da pena substituída e à prestação pecuniária, fixada em 02 salários mínimos (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a nulidade da persecução penal ante a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Argumenta que todos os requisitos foram preenchidos, uma vez que o paciente é primário, possui bons antecedentes, confessou a prática delitiva e não se trata de infração penal cometida mediante violência ou grave ameaça. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado nos autos do AREsp 2.869.553/SP e, sucessivamente, a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido. Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito. 



    De início, o recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência jurisprudencial, pois a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera transcrição de acórdãos, o que não se admite. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos moldes legais e regimentais, o que não foi feito neste caso. A propósito:



"Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.622.044/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 29/6/2020.)



    Quanto à proposta de ANPP e à suposta incompetência do juízo, o recurso não pode ser conhecido, pois as matérias não foram objeto de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto. 



    Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:



    (...)



    No mais, o acórdão expressamente consignou que a exceção da verdade não foi conhecida porque a petição que a suscitava foi protocolada após a apresentação das razões de apelação, configurando preclusão consumativa. Além disso, destacou-se que a peça defensiva apresentada “não demonstrou nenhum elemento concreto capaz de caracterizar a alegada exceção da verdade.” (e-STJ, fl. 312) 



    Desse modo, o acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 /STJ. 



    Pelo mesmo óbice sumular é inviável o conhecimento do recurso quando à alegada ausência de dolo específico, uma vez que a Corte de origem afastou a tese da defesa com base e no conjunto probatório trazido aos autos. 



    A fim de demonstrar essa constatação, confiram-se os seguintes trechos do acórdão (e-STJ, fls. 313 - 314):



"Sob o crivo do contraditório, o querelado José alegou “ter utilizado o termo “lavanderia” porque recebeu a informação de que “haviam montado uma lavanderia na Rua Bahia”, em razão da necessidade de lavar as roupas sujas do Pronto Socorro Municipal, instituição a qual o querelante é vinculado, negando que tenha feito qualquer menção à lavagem de dinheiro. Indagado, afirmou que gravou o vídeo e que foi publicado, não sendo capaz de esclarecer a forma de circulação da gravação. Por fim, declarou que foi vereador por quatro mandatos de forma idônea, negando que tenha acompanhado o discurso de seu filho, atual vereador do município de Birigui, em que declarou que o querelante havia aberto um bar” (fl. 161). 



De outra banda, o querelante Thiago afirmou que possui um estabelecimento comercial na Rua Bahia. 



A seu turno, a testemunha Rodrigo Machado de Araújo narrou que “recebeu o vídeo gravado pelo querelado quando trabalhava em Birigui, através do Whatsapp, sendo que o vídeo provinha de uma live no Facebook. Indagado, informou que, no vídeo, o querelado disse que Thiago e mais uma pessoa geriam uma lavanderia na Rua Bahia, local utilizado para lavagem de dinheiro, bem como disse que o dinheiro estava indo embora por má gestão, com destino à lavanderia. Acrescentou que o vídeo circulou em grupos de Whatsapp e que desconhece se a “lavanderia” em questão está ativa ou encerrou as atividades.” (fls. 161/162).



Já a testemunha Victor Lucas dos Santos relatou, em juízo, que “trabalha no Pronto Socorro Municipal como assistente jurídico e que assistiu o vídeo no Facebook, mediante publicação feita pelo querelado, não se recordando exatamente do conteúdo do vídeo, apenas que havia diversas acusações contra Thiago, afirmando que fazia lavagem de dinheiro no município de Birigui. Indagado, afirmou que o vídeo repercutiu durante vários meses, inclusive entre funcionários do Pronto Socorro.” (fl. 162). 



Como se vê, restou sobejamente provado que o réu de fato imputou falsamente ao querelante fato definido como crime. 



A versão exculpatória do acusado, por sua vez, está isolada nos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer elemento que a subsidiasse. 



A mera alegação de que o réu utilizou o termo “lavanderia” para se referir à existência de uma lavanderia na Rua Bahia para lavar as roupas sujas do Pronto Socorro Municipal não convence, sendo certo que o contexto em que proferido o termo permite inferir claramente a intenção do réu de acusar o querelante da prática de lavagem de dinheiro, como, aliás, declararam as testemunhas em solo judicial."



    Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



    (...)



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Constata-se, portanto, que a Corte Superior não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente